Tribunal: TJBA
Processo: 0000311-18.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000311-18.1996.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Transerttini Transportes e Servicos Ltda e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DOS EXECUTADOS. RESOLUÇÕES CNJ Nº 547/2024 E Nº 617/2025. DADOS CADASTRAIS JÁ CONSTANTES NOS AUTOS. FORMALISMO EXCESSIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da suposta ausência de indicação do CPF e CNPJ dos executados, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024. O ente público sustenta que os dados cadastrais já constavam da CDA e de diversos documentos juntados aos autos, inexistindo vício processual apto a impedir o regular prosseguimento da demanda executiva, requerendo a anulação da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, fundada na ausência de indicação de CPF/CNPJ dos executados, quando tais dados já se encontram regularmente inseridos nos autos antes da prolação da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada constitui requisito relevante para a efetividade da execução fiscal, pois possibilita a realização de diligências patrimoniais e a adequada individualização do sujeito passivo da execução. 4. O art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025, prevê a extinção das execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada. 5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.428 da repercussão geral, reconhece a constitucionalidade das resoluções editadas pelo CNJ voltadas à racionalização das execuções fiscais, em razão da competência constitucional do órgão para disciplinar matéria de gestão judiciária. 6. Os documentos constantes dos autos demonstram que o CNPJ da empresa executada e os CPFs dos corresponsáveis já estavam regularmente informados antes da sentença extintiva (Ids. 101049991, 101050194 e 101050207 a 101050210; Ids 101048441 e 101050120). 7. A ausência de reiteração posterior dos dados cadastrais não afasta o fato de que as informações essenciais já se encontravam disponíveis ao Juízo e aptas a permitir o regular prosseguimento da execução fiscal. 8. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido somente se justifica quando efetivamente inviabilizado o prosseguimento do feito, hipótese não configurada nos autos. 9. A Resolução CNJ nº 547/2024 deve ser interpretada em conformidade com sua finalidade de racionalização do acervo processual, vedada aplicação excessivamente formalista que conduza à extinção prematura de execuções viáveis. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.428 da repercussão geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000311-18.1996.8.05.0001, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA e, como apelados, TRANSERTTINI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça